Tribunal: TJDFT
Processo: 0060587-72.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0060587-72.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RECORRIDO: JOSE BATISTA DE QUEIROZ DESPACHO Intime-se a recorrente ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX para informar se houve êxito o acordo extrajudicial, esclarecendo, ainda, se possui interesse no processamento do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007